Tribunal: TJBA
Processo: 0510424-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510424-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURINO JOSE FROTA ARAGAO

Advogado(s)
:
PAULO MARCELO GONCALVES ARAGAO, REBECA SILVA JAMBEIRO, ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PARTICIPANTE NÃO REPACTUADO. PLANO EM EXTINÇÃO. PETROBRAS. PETROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PATROCINADORA E INSTITUIDORA. ARTS. 16, §3º, E 25 DA LC 109/2001. REGULAMENTO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS - NÃO REPACTUADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

O patrocinador possui legitimidade passiva para litígios envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar ligados ao plano previdenciário, quando a causa de pedir está atrelada a ato ilícito praticado pelo patrocinador. Preliminar acolhida.

O participante não repactuado é vinculado a plano em extinção, em conformidade com o art. 16, §3º, da LC 109/2001 e art. 6º, §1º, do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras - Não Repactuados, que veda o ingresso de novos participantes.

Nos termos do art. 25 da LC 109/2001, nos planos em extinção, é da patrocinadora e da instituidora a responsabilidade exclusiva pelo cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da extinção do plano.

Manifesta ilegalidade na cobrança de contribuições extraordinárias de participante não repactuado de plano em extinção para equacionamento de déficit. Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana idosa e isonomia.

Apelação provida para julgar procedente o pedido, cessando as cobranças extraordinárias e determinando a restituição dos valores descontados. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510424-02.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante AURINO JOSE FROTA ARAGAO e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto divergente

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Desembargadora Designada